Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO PELA SEGURADORA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA DO SEGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS DEFINIDAS PELO STJ NO TEMA 1.082 DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. A autora comprovou que era beneficiária do plano de saúde quando descobriu ser portadora de esclerose múltipla remitente e que se encontrava em tratamento garantidor de sua sobrevivência, no momento do cancelamento unilateral pela seguradora, o que revela a presença do perigo na demora da prestação jurisdicional.
3. A princípio, o caso enquadra-se nas circunstâncias definidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082, dos Recursos Repetitivos, o que evidencia a presença da fumaça do bom direito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.